Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL. REAL TEMOR DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP). DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos, e as demais provas dos autos reforçam seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida, nos exatos termos da sentença.
3. Além de a vítima ter asseverado em Juízo que sentiu medo, o fato de ter comparecido na delegacia de polícia para o registro de ocorrência policial, apresentando representação contra o apelante, são circunstâncias de demonstram que a ameaça proferida causou-lhe fundado temor.
4. O fato de o acusado sustentar que estava embriagado e incapaz de se recordar do que realmente aconteceu, não afasta a sua responsabilidade penal, pois a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP).
5. A suspensão condicional da pena é benesse menos gravosa que o regime prisional aberto, podendo o condenado aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. (Acórdão 1251609, 00025305720188070007, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. O benefício da concessão da suspensão condicional da pena é direito público subjetivo do acusado quando verificado o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 77 do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para, com base no art. 77 do CP, suspender a pena pelo período de 02 (dois) anos, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.